Tribunal: TJDFT
Processo: 0000667-63.2018.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. VALOR DO BEM. INFERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RESTITUIÇÃO. RÉU PRIMÁRIO. REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE. REQUISITOS CONFIGURADOS.

I - É possível o reconhecimento da atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância, quando os requisitos de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica são observados.

II - No caso, o bem subtraído foi avaliado em montante inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data do fato e foi restituído. Além disso, trata-se de réu primário e sem antecedentes.

III - Recurso conhecido e provido.